Tribunal: TJMT
Processo: 1012883-47.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012883-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), VANESSA MOREIRA - CPF: 580.576.171-87 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012883-47.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela Provisória de Urgência
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1012883-47.2021.8.11.0000

Agravante:
VANESSA MOREIRA

Agravado:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

Proc. origem n° 1014072-51.2021.8.11.0003

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
VANESSA MOREIRA
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela Provisória de Urgência, que lhe move
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.

A agravante busca, em síntese, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito pela requerida.

Alega que o fato de saber que seu nome estava negativado ainda em 2019, não significa que não há urgência em sua retirada dos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que não está evidenciado nos autos que a ré prestou serviços a autora, que poderiam dar ensejo a cobrança dos valores discutidos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 95345965). Interposição de agravo interno (Id. 97107992).

Contraminuta
ao agravo de instrumento (Id. 101163499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012883-47.2021.8.11.0000

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por VANESSA MOREIRA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela Provisória de Urgência, que lhe move UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.

Afirma que em 2019 ao realizar compras no comércio local constatou que seu “score” estaria baixo por constar inscrição de protesto no valor de R$ 598,40 promovido pela ora agravada, motivo pelo qual move ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que a agravada promovesse a baixa ou sustação do protesto do nome da autora (Id. 58531978 – na origem).

O pedido foi indeferido pelo juízo a quo, o que constitui a decisão ora agravada (Id. 59783730 – na origem).

A controvérsia está em saber se é caso ou não de determinar a baixa da restrição em nome do agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que a probabilidade do direito da agravante, que não reconhece o suposto serviço prestado pela ré, já que no dia dos fatos, ela foi atendida apenas por seu médico de confiança.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciado no fato de a agravante ter demonstrado a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, igualmente merece reforma a decisão porquanto presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da inadimplência do devedor enquanto não for dirimida a controvérsia.

Assim, é recomendável que seja liminarmente determinado que cessem as cobranças, bem como que a requerida retire o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes durante a tramitação do feito, até porque não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO E COBRANÇAS POR DÍVIDA QUE A AGRAVANTE NÃO RECONHECE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO OS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DREITO E PERIGO DE DANO. PRESENTE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA.
- Caso em que a autora nega veementemente a relação jurídica que ensejou a anotação restritiva em seu nome. Afirma que nunca fez nenhum financiamento para a aquisição de automóvel; que nunca comprou nenhum “Jeep Renegade”, objeto do suposto financiamento; que nunca residiu no endereço constante no contrato e nem foi titular do e-mail e linhas telefônicas lá indicados. Ademais, nega ter estado, inclusive de passagem, na cidade em que o veículo teria sido comprado. - A prova dos autos evidencia a probabilidade do seu direito, uma vez que existem indícios de que, efetivamente, houve fraude na contratação celebrada junto aos agravados por meio da falsificação da assinatura da consumidora. -
Possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação à parte recorrente, uma vez que estaria obrigada a adimplir com o pagamento de dívida por si não contraída; vem recebendo inúmeras mensagens e ligações de cobrança, além de estar sofrendo abalo de crédito com protesto de título e inscrição negativa. O risco de dano (ou de ilícito) ou ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente porquanto de amplo conhecimento os prejuízos provenientes de inscrição negativa em cadastros de inadimplentes, sobretudo diante da realidade atual da sociedade de consumo, que tem no acesso ao crédito um de seus elementos estruturantes, do qual depende, aliás, a própria subsistência de milhares de pessoas. - Recomendável, por cautela, que seja autorizada a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos, bem como determinado que cessem as cobranças, inclusive, aquelas efetuadas por e-mail, telefone e SMS, até porque não há risco algum de irreversibilidade do provimento antecipado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70079614749, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 22-05-2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, independentemente se houve ou não irregularidade no medidor de energia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. II -
Enquanto se discute a autoria do débito perseguido, é inviável a negativação do nome do agravante, pois a inserção nos cadastros de inadimplentes implicará em presumíveis prejuízos materiais e morais.
(TJMT - N.U 1013444-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
Tutela provisória concedida para determinar que a ré se abstenha de efetuar ligações de cobrança do débito objeto da demanda – Possibilidade -
MULTA DIÁRIA – Cabimento – Inteligência dos artigos 536 e 537 do CPC – Alteração do valor e periodicidade da multa para R$500,00 por ligação indevida efetuada – Recurso provido para tal fim. (TJSP; Agravo de Instrumento 2184482-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou a agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência à autora para determinar a suspensão da cobrança do débito, até o julgamento de mérito da demanda na origem. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021